Tribunal: TJDFT
Processo: 0743037-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. APREENSÃO DE QUATRO PORÇÕES DE 48,26G DE CRACK, UMA PORÇÃO DE 21,11G DE COCAÍNA E TRÊS PORÇÕES DE 530,17G DE MACONHA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e do perigo que o seu estado de liberdade oferece para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, bem como pela tentativa de evasão do paciente e pela falta de declinação de endereço fixo.
2. As circunstâncias do fato evidenciam a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, uma vez que foi preso em flagrante logo após notícia anônima informando que supostamente estaria vendendo drogas na Rodoviária de Planaltina/DF, trazendo consigo considerável quantidade e diversidade de drogas – 04 (quatro) porções de 48,26g de crack, 01 (uma) porção de 21,11g de cocaína e 03 (três) porções de 530,17g de maconha – algumas delas com alto poder viciante e potencialidade de atingir grande quantidade de usuários, além de se tratar da suposta prática de tráfico de drogas em local de grande circulação de pessoas, demonstrando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
3. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.